Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739467-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLIBRI BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLIBRI BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA. O tema discutido no presente recurso – legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) – foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça como recurso especial representativo da controvérsia, com a determinação de suspensão do trâmite de todas as ações em curso versando sobre a questão controvertida. Confira-se: (“(....) Por todo o exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015); c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; Documento: 1661789 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 15/12/2017 Página 4de 9 Superior Tribunal de Justiça d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 1o, do CPC/2015. É como voto. Assim sendo, impõe-se o sobrestamento do julgamento do agravo, conforme já decidiu a egrégia Turma em hipótese similar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUST - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFETAÇAO DA MATÉRIA PELO C. STJ AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REsp 1163030/ RS. SUSPENSÃO DO RECURSO. IMPOSITIVA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se foi devida a concessão de liminar, em mandado de segurança, para suspender a cobrança de "TUST - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e TUSD/EUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Encargos Setoriais e Perdas do Sistema Elétrico e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado". 2. Deveras, a matéria está afetada no Superior Tribunal de Justiça, conforme os ditames do Tema 986/STJ - Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. No recurso paradigma (EREsp no 1163020 / RS), há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. 3. Considerando que a questão atinente à tutela recursal de urgência já fora devidamente apreciada pelo eminente Relator, tem-se por bem aguardar o julgamento do recurso paradigma do Tema 986/STJ, a fim de preservar a autoridade daquela Corte Superior de Justiça. 4. Preliminar de suspensão do julgamento do recurso suscitada de ofício e acolhida. (Acórdão 1376943, 07057434620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite do recurso ora aviado, até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 986. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator